Tribunal: TJDFT
Processo: 0736105-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. ÓBITO DO AUTOR. HABILITAÇÃO DOS FILHOS MENORES. SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SAMAMBAIA/DF E VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO RIACHO FUNDO/DF. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. MITIGAÇÃO. ARTIGO 147 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. SÚMULA 383 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROTEÇÃO INTEGRAL. MELHOR INTERESSE DOS MENORES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE – SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SAMAMBAIA/DF.
1. Embora no sistema jurídico brasileiro prevaleça, em regra, o princípio da perpetuatio jurisdictionis, conforme previsão do artigo 43 do Código de Processo Civil, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 147, I, estabelece que a competência será determinada pelo domicílio dos pais ou responsável, disciplina que, conforme precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, carrega natureza absoluta.
2. Segundo julgado desta Câmara Cível, “A regra do artigo 147 do inciso I do Estatuto da Criança e do Adolescente revela fixação de competência e, ainda, modificação dessa, pois afasta a perpetuatio jurisdictionis, expressa no artigo 43 do Código de Processo Civil de 2015” (TJDFT. Acórdão 1060964, 07127823620178070000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 20/11/2017, publicado no DJE: 28/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada).
3. A doutrina da proteção integral determina serem prioridades absolutas as necessidades biopsicossociais da criança e adolescente, devido à sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento.
4. Demonstrado nos autos que a residência dos menores é na região administrativa de Samambaia, a ação deve tramitar perante o juízo suscitante, qual seja o da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia/DF, comarca que atende ao melhor interesse dos infantes.
5. Conflito negativo de competência admitido para declarar competente o Juízo da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia/DF, suscitante.